Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714286-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR CORDEIRO ESTACIONAMENTO PRIVATIVO EIRELI AGRAVADO: FERNANDA RODRIGUES MACHADO DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por JR Cordeiro Estacionamento Privativo Eireli contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 189101605 do processo n. 0735718-70.2022.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pela recorrente contra Fernanda Rodrigues Machado de Almeida, concluiu que a cláusula de vencimento antecipado das parcelas do acordo deveria ser mitigada e determinou a liberação da quantia bloqueada em conta bancária da executada via Sisbajud. Em decisão proferida por esta relatoria, foram atribuídos efeitos suspensivos ao recurso (ID 57764302). Em petição (ID 57831107), a agravante informa não ter interesse no julgamento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput, do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 11 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)